Tribunal: TJDFT
Processo: 0709888-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709888-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LIDIANE LIMA DE PAIVA, KELLY RAMOS BEDA PACIENTE: MAXWELL MARCELLO DOUGLAS CONDE DO CARMO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Lidiane Lima de Paiva e Kelly Ramos Beda, em favor de Maxwell Marcello Douglas Conde do Carmo, contra ato do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal no 0710209-80.2021.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 304, c/c o artigo 297, §2o, e o artigo 298; e artigo 299, todos c/c o artigo 29, todos do Código Penal (participação nos crimes de uso de documento falso e de falsidade ideológica) – (ID 126748340 da ação penal de origem). No presente habeas corpus, a Defesa informa que paciente teve sua citação por edital, uma vez que na carta precatória consta que não o encontraram no endereço informado, porém, ele “continua residente no mesmo endereço, não mudou de domicílio, nem tem a intenção de frustrar a execução penal”. Destaca que o paciente, “ao viajar para São Paulo, com sua esposa para assistir ao Show do Coldplay, se surpreendeu ao ser detido pela Polícia Federal com um mandado de prisão preventiva, que segue anexo, sem acesso aos fundamentos da decretação da preventiva”. Afirma que o paciente não apresenta risco para a garantia da ordem pública ou para a aplicação da lei penal, pois sequer tinha conhecimento da citação até o momento de sua prisão. Destaca que a prisão preventiva tem natureza de prisão cautelar e que apenas se justifica diante da demonstração clara por parte do Magistrado de elementos concretos de convicção, não bastando para tanto a mera referência à garantia da ordem pública. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura em seu favor. O pedido de liminar não foi apreciado pelo eminente Desembargador Angelo Canducci Passareli, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 44783464). É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De início, cumpre esclarecer que, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância, verificou-se que a Defesa apresentou resposta à acusação e, na oportunidade, formulou, perante o Juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando a ausência de fundamentação válida e ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva, ao argumento de que não houve mudança de domicílio e que não existe intenção do paciente de frustrar a aplicação da lei penal. Destaca que o paciente apresentou resposta à acusação por intermédio de advogadas constituídas e juntou comprovante de endereço atual. Consta que o pedido de revogação de prisão preventiva foi distribuído no Plantão Judicial de Primeira Instância, tendo o douto Juízo entendido que não cabia a apreciação do pedido no plantão, encaminhando-se os autos ao Juízo natural (ID 152824382 da ação penal de origem). Após pedido de reconsideração, sobreveio despacho, em 19/03/2023, reiterando a determinação de remessa dos autos ao juízo natural (ID 152845326). Não há notícia de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva pela autoridade impetrada. Desse modo, considerando a identidade entre os pedidos formulados no presente habeas corpus e naqueles formulados na origem, convém aguardar a decisão do magistrado de primeiro grau, para evitar supressão de instância, a qual pode, inclusive, ser prejudicial ao paciente. Ademais, o Juízo a quo poderá dispor de mais elementos que podem auxiliar no exame do pedido. Assim, não obstante a argumentação trazida pelas doutas impetrantes, há que se considerar que a formulação de pedido idêntico no juízo de origem sobre a ausência de fundamentação válida e ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva recomenda que se aguarde a apreciação do pedido pela autoridade judiciária a quo, a fim de se resguardar, efetivamente, o duplo grau de jurisdição em favor do paciente. Deve-se, portanto, aguardar a decisão do magistrado de origem sobre o pedido formulado acerca da alegada ausência de fundamentação válida e ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte em nova impetração. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador